Tribunal: TJPA
Processo: 0801779-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801779-48.2023.8.14.0401

APELANTE: OLIMPIO FERREIRA DINIZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL CONTRA CRIANÇAS. CONCURSO DE CRIMES. PLURALIDADE DE CONDUTAS E VÍTIMAS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por OLÍMPIO FERREIRA DINIZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), contra as irmãs L. S. S. V. e E. B. S. V., menores de idade. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a reforma da sentença quanto à forma de concurso de crimes, sustentando a ocorrência de concurso formal ou, subsidiariamente, continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os crimes de injúria racial praticados pelo apelante contra as duas vítimas configuram concurso formal (art. 70 do CP) ou continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou se permanece a incidência do concurso material (art. 69 do CP), conforme reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O concurso formal pressupõe uma única ação ou omissão que resulte na prática de dois ou mais crimes; contudo, os autos demonstram diversas ações injuriosas dirigidas às vítimas em contextos distintos, com pluralidade de condutas e desígnios autônomos, o que afasta a incidência do art. 70 do CP.

4.

A continuidade delitiva exige a prática de crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e execução; todavia, os episódios narrados ocorreram em ocasiões distintas, ao longo de vários anos, conforme relatos das vítimas e de sua genitora, inviabilizando a aplicação do art. 71 do CP.

5.

A configuração do concurso material, prevista no art. 69 do CP, mostra-se adequada, uma vez que ficou comprovada a prática de múltiplas condutas ofensivas autônomas, com clara individualização dos ataques dirigidos a cada vítima, em momentos diferentes.

6.

A dosimetria da pena observou os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo corretamente fixada a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP), com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O concurso material aplica-se quando o agente pratica diversas condutas autônomas que ofendem vítimas distintas em momentos distintos.

2.

O concurso formal exige unidade de ação e simultaneidade ofensiva, o que não se verifica em caso de múltiplas injúrias proferidas separadamente.

3.

A continuidade delitiva exige condições semelhantes de tempo, lugar e execução, as quais devem estar presentes de forma cumulativa.

4.

A individualização das condutas e a pluralidade de episódios ofensivos justificam a manutenção do concurso material de crimes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 69, 70, 71, 140, § 3º; art. 33, §2º, "c"; art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no HC 754.916/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022. TJ-ES, Apelação Criminal 0005857-20.2023.8.08.0035, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal. TJ-DF, Apelação Criminal 0729986-45.2021.8.07.0003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 16.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os
dias, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
OLÍMPIO FERREIRA DINIZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto
, pela prática do
crime de injúria racial (artigo 140, §3º, do Código Penal),
tendo como vítimas L. S. S. V. e E. B. S. V., sendo posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana –
Núm. 25271514. p.1/9.

Na origem, o Ministério Público ofereceu
denúncia
(Num. 25271455 - Pág. 1/4)
contra o apelante por injúria racial contra duas vítimas menores de idade. O réu foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, sendo a instrução processual encerrada com a condenação.

Em suas
razões recursais
(ID 25271532, p.1/4)
, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, sustenta a tese de erro na aplicação da dosimetria da pena. Alega que as injúrias proferidas decorreram de um único ato ofensivo, simultâneo e genérico, ausente desígnio autônomo. Assim,
pleiteia o reconhecimento do concurso formal
(art. 70 do CP) em substituição ao concurso material aplicado (art. 69 do CP).
Subsidiariamente, pugna pela incidência da continuidade delitiva
(art. 71 do CP), com a consequente redução da reprimenda final.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento do concurso formal, ou, subsidiariamente, da continuidade delitiva, aplicando-se a majoração cabível, e a consequente redução da pena aplicada.

Em
contrarrazões
(ID 25271536, p.1/4),
o Ministério Público Estadual, representado pela Promotora de Justiça Juliana Dias Ferreira de Pinho Nobre, defende a manutenção da sentença. Argumenta que a sentença proferida foi escorreita, com adequada valoração das provas, reconhecendo com acerto a prática de diversas ações injuriosas, com pluralidade de condutas dirigidas autonomamente às vítimas. Alega que não restou caracterizado o concurso formal, tampouco os requisitos da continuidade delitiva.

O
parecer ministerial
,
emitido pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa (ID 26807780, p.1/4)
, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento. Fundamenta que, embora se trate de crimes da mesma espécie, os elementos dos autos apontam para a ausência de unidade de ação e simultaneidade, afastando a incidência do concurso formal ou da continuidade delitiva, subsistindo a aplicação do concurso material conforme sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OLÍMPIO FERREIRA DINIZ
contra sentença que o condenou pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, em concurso material, por ofensas proferidas contra as irmãs L. S. S. V. e E. B. S. V., então menores de idade. A defesa pleiteia, em síntese, a reforma da sentença quanto ao regime de concurso de crimes, postulando a aplicação do concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP), ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), com a consequente redução da pena.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à correta aplicação das normas que regem o concurso de crimes. Com efeito, nos termos do art. 69 do CP, há concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Por sua vez, o concurso formal ocorre quando, mediante uma só ação ou omissão, o agente pratica dois ou mais crimes (art. 70, caput). A continuidade delitiva, por sua vez, exige pluralidade de condutas da mesma espécie, praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar, execução e outras semelhantes (art. 71 do CP).

A análise detida dos autos revela que os atos ofensivos imputados ao apelante não se resumem a um único evento, mas a um histórico de violências verbais e comportamentais reiteradas, dirigidas ora contra ambas as vítimas conjuntamente, ora contra uma delas de forma isolada, em ocasiões muito distintas. Por meio dos depoimentos das vítimas, prestados sob a sistemática do depoimento especial, as vítimas, menores L. S. S. V. e E. B. S. V. destacaram os diversos episódios em que o acusado as xingava, ameaçava ou proferia insultos com conotação racial, demonstrando, em mais de uma ocasião, a intenção de ofender separadamente cada uma das irmãs. Destacam-se os relatos de insultos distintos e reiterados, por exemplo, quando uma das vítimas retornava da igreja, e em outro momento quando brincavam na rua, entre outros fatos registrados na sentença
(Núm. 25271514, p.1/9).

Não há caracterização do concurso formal pretendido, na medida em que não se trata de única conduta que porventura teria atingido duas vítimas ao mesmo tempo, mas a configuração de
múltiplas condutas, com pluralidade de desígnios e manifesta individualização dos ataques, circunstância que afasta a ocorrência de concurso formal
. Tampouco está caracterizada a continuidade delitiva, pois os fatos narrados extrapolam os limites temporais e circunstanciais exigidos pelo art. 71 do CP. Ouvida a genitora das vítimas em Juízo, narrou que o acusado vem chamando suas filhas de “macacas” desde 2017, e em consonância com o depoimento das vítimas enumerou diversas ocasiões em que os insultos ocorreram, sem precisar o momento exato de cada episódio, e o intervalo entre o cometimento dos delitos. Portanto, impossível a aplicação da continuidade delitiva.

Em julgamento de casos semelhantes, a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. CONDUTAS PERPETRADAS EM MOMENTO DISTINTOS, COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Segundo narra dos autos, a ora agravante proferiu inúmeras ofensas contra as vítimas, em momentos distintos, com desígnios autônomos, tendo sido descrito na denúncia que os xingamentos ocorreram desde o ano de 2015 até o oferecimento da exordial acusatória em 2019, sendo incabível falar em concurso formal, já que este, nos termos do art. 70 do CP, pressupõe que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não.
2 . Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso material, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 754916 RJ 2022/0210798-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)-
grifamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de injúria racial (art. . 2º-A da Lei nº 7.716/89) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) . A defesa pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença por falta de individualização das condutas e pela suposta ilegalidade da prova obtida por guardas municipais. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples e a aplicação do concurso formal de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de individualização da conduta; (ii) aferir a legalidade da prova obtida pelos guardas municipais; (iii) analisar a suficiência das provas para condenação e a possibilidade de desclassificação do crime de injúria racial para injúria simples, bem como a aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material de crimes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado, permitindo sua ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade por falta de individualização das condutas. 4. A atuação dos guardas municipais ocorreu dentro dos limites legais, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal e do entendimento fixado pelo STF no Tema 472 da Repercussão Geral, que reconhece a atribuição das guardas municipais para o exercício do poder de polícia de trânsito. 5. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, provas fotográficas e depoimentos testemunhais coerentes dos guardas municipais e testemunhas presenciais. 6. As expressões injuriosas dirigidas ao agente público, com referência à raça e cor, demonstram o dolo específico de ofender a dignidade da vítima, configurando injúria racial, não cabendo desclassificação para injúria simples. 7. O dolo específico de menosprezar a função pública dos guardas municipais restou configurado no crime de desacato, conforme entendimento do STF na ADPF 496/DF
. 8. As ações do acusado caracterizam crimes distintos praticados em momentos diferentes, justificando a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A denúncia que descreve de forma clara e suficiente as condutas praticadas pelo acusado não é nula por falta de individualização. 2. A atuação dos guardas municipais para obtenção de prova é legítima, nos termos do art. 301 do CPP e do Tema 472 do STF. 3. A injúria racial se configura quando há dolo específico de ofender a vítima em razão de sua raça, cor ou etnia. 4. O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, configurado no caso concreto.
5. O concurso material de crimes aplica-se quando o agente pratica duas infrações mediante mais de uma ação ou omissão
.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.716/89, art . 2º-A; Código Penal, arts. 69 e 331; Código de Processo Penal, art. 301; CF/1988; Tema 472 da Repercussão Geral (STF, RE 658570/MG); STF, ADPF 496/DF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 472 da Repercussão Geral, RE 658570/MG, Rel . Min. Roberto Barroso, j. 06.08 .2015; STF, ADPF 496/DF; STJ, AgRg no AREsp nº 1.709.116/DF, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00058572020238080035, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)-
grifamos.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL ADEQUADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVAMENTO DAS REPRIMENDAS NO CASO DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para valer como atenuante, a confissão da prática do fato criminoso por parte do agente deve ser espontânea, voluntária e expressa, não podendo ser reconhecida quando amparada em admissão confusa ou não contundente quanto à autoria da conduta. 1.1. Ademais, a alegada confissão não utilizada pela sentença para embasar a sentença condenatória não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ.
2. Aplica-se o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação, prática duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, ainda que em um mesmo contexto fático.
2.1. Se a unificação das reprimendas segundo às regras aplicáveis ao concurso formal ou continuidade delitiva resultaria em pena mais grave do que a resultante do concurso material, seu reconhecimento não se mostra possível, uma vez que se trata de recurso exclusivamente defensivo. 3. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a exegese dos dispositivos legais aplicáveis (art. 33, §§ 2º e 3º do CP) não tem por requisito somente o tempo de condenação, devendo necessariamente também ser avaliado se o condenado é não reincidente (sendo irrelevante a natureza do crime), além das suas condições pessoais. 3.1. De acordo com a Súmula n. 269/STJ, É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando o condenado é reincidente específico. Igualmente, seu deferimento não se mostra socialmente recomendável se, no caso concreto, o condenado já havia sido contemplado com o benefício na ação penal anterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0729986-45 .2021.8.07.0003 1786482, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/11/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023)-
grifamos.

Assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial, impõe-se o concurso material, eis que vastamente comprovadas a pluralidade de condutas e de vítimas, com manifesta autonomia entre os atos delitivos, de modo que a sentença recorrida procedeu à correta aplicação da regra do art. 69 do Código Penal.

Em homenagem ao princípio da individualização da pena, em exame da dosimetria da pena aplica, observa-se que os cálculos dosimétricos da pena obedeceram ao regramento legal, em especial os art. 59 e 68 do CP, resultando a pena definitiva do apelante Olímpio Ferreira Diniz a de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Substituída a pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 44 do CP, por duas restritivas de direito, prestação de serviço a comunidade de limitação de final de semana.

Ante o exposto,
conheço, porém, nego provimento ao recurso,
para manter integralmente a sentença condenatóra recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto.

É como voto.

Belém (PA),17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025